Tribunal: TJMT
Processo: 1030108-37.2022.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030108-37.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO MARQUES DA SILVA - CPF: 058.034.671-46 (RECORRENTE), ELKE FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 967.694.401-72 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1030108-37.2022.8.11.0003

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: LUIZ FERNANDO MARQUES DA SILVA.

Recorrida:
UNIC EDUCACIONAL LTDA
.

Data do Julgamento: 16/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PLATAFORMA
ON-LINE
– AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A INOPERÂNCIA DO SISTEMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO EVIDENCIADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – COBRANÇA INDEVIDA NÃO CARACTERIZADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2. No caso, não restou demonstrado a falha na prestação do serviço e, consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais.

3. O recorrente não demonstrou que a recorrida lhe tenha cobrado valor indevido pela prestação da disciplina Estágio Supervisionado I.

3.
Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O recorrente requerer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recorrente ingressou com a presente ação aduzindo, em síntese, que
firmou contrato com a recorrida para matrícula no curso de Direito. Contudo, durante todo o período em que esteve matriculado, relata ter tido vários problemas com o acesso à plataforma on-line de atividades (AVA), o que acarretou sua reprovação na matéria de Estágio Supervisionado I.

Informa, ainda que tentou diversas vezes entrar em contato com a recorrida, porém não obteve sucesso em resolver os problemas e foi obrigado a cursar novamente a matéria, sendo cobrado o valor integral do semestre.

O juízo de origem julgou o pedido improcedente com a seguinte fundamentação:

“(...)
No caso em tela não foi produzida qualquer prova acerca da instabilidade da plataforma on-line de atividades (AVA), bem como qualquer reclamação do autor junto a requerida informando tal episódio, antes do término do prazo para a entrega das atividades. O que se tem, são chamados e print’s de conversas com o coordenador do curso após o prazo de encerramento para a entrega das atividades. Ou seja, no caso, a parte autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe incumbia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC.

Em relação ao valor das mensalidades, entendo que não houve cobrança indevida, haja vista que o valor da mensalidade do curso para os ingressantes em julho/2017 é de R$ 2.783,72 (dois mil setecentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos), sendo que o autor teve desconto por redução de disciplina, de modo que não há que se falar em abusividade na cobrança do valor das mensalidades e, por consequência a devolução dos valores pagos.

Assim, não tendo provas suficientes do direito invocado do fato narrado, a demanda está fadada ao insucesso. Portanto, a improcedência dos pedidos é impositiva. (...)”.

Analisando o conjunto probatório produzido nos autos, especificamente a conversa entre o recorrente e o coordenador do curso, verifica-se que este requereu o envio de
prints
da tela do sistema no período que o trabalho da disciplina deveria ser enviado, todavia, o recorrente não cumpriu com tal solicitação. Veja-se:

“Bom dia. Preciso de print da tela do computador onde tenha data e hora e se possível o seu nome para abrir um chamado.

Todas as notas deverão estar no portal até o final do mês mas podemos abrir um chamado para ficar registrado.” (ID 179405271 – conforme original – sic)”

Em que pese, o recorrente ter apresentado números de protocolos no período de 12.06.2022 a 23.09.2022, todos foram encerrados sem nenhuma discordância e nenhum deles possuem a descrição do motivo da abertura.

No caso em tela, cabia ao recorrente comprovar de modo efetivo que o sistema apresentou problema no período de entrega do trabalho da disciplina
Estágio Supervisionado I, bem como que a recorrida não lhe deu assistência
, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

Bem assim, o recorrente não efetuou a reclamação por escrito junto à recorrida e nem demonstrou que tentou protocolar a atividade na instituição de ensino.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte consumidora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito.

Deste modo, o recorrente não trouxe aos autos provas que demonstram de forma satisfatória a falha na prestação do serviço da recorrida e, por consequência, não há que se falar no dever de indenizar
.

Em relação ao valor da disciplina cobrada pela instituição de ensino, cabe mencionar, que o recorrente tomou conhecimento do valor no momento da assinatura do contrato, no qual expressou sua anuência, razão pela qual não pode agora expressar a sua discordância após obter sua reprovação.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023